Tribunal: TJES
Processo: 0018932-16.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018932-16.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WILLIAN CAETANO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda (precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente.

2. No caso, a
despeito de intimada, manteve-se inerte a apelante, sobrevindo sentença extinguindo o feito por abandono, sem resolução de mérito, sem que houvesse a prévia intimação pessoal da apelante para manifestar-se, à vista do §1º, inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil. Nota-se, ademais, que não foi disponibilizada nos autos cópia da carta precatória que, em tese, deveria ser retirada para envio ao Juízo deprecado pela parte.

3.
A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual
“
[...]
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

4. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a r. sentença (fl. 71) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da execução proposta em face de
WILLIAN CAETANO DE SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC, considerando-se a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões (fls. 74/79), a apelante consigna que, no caso de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Assim, requer seja anulada a sentença, a fim de que seja retomado o feito.

Pelo que consta dos presentes autos, as partes firmaram contrato de financiamento nº 20020453280 (fls. 04/09), no valor de R$ 8.422,38 (oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), que tem como objeto o seguinte veículo automotor: marca Toyota, tipo/modelo COROLLA XLI 1.6 16V, ano/fabricação 2003, cor Prata, placa DLG1346, Chassi 9BR53ZEC138505404, Renavam 807736392.

Em virtude de alegada inadimplência do apelado, foi ajuizada pela ora apelante a presente ação de busca e apreensão.

Verifica-se ter sido frustrada, na origem, a citação do réu, ora apelado, consoante “certidão de mandado não cumprido” à fl. 28v.(processo originário).

Em seguida, foi realizada outra tentativa de citação em novo endereço, na qual efetuou-se a busca e apreensão do veículo em questão (fl. 37v.), não tendo sido possível, contudo, proceder com a citação do réu.

Na sequência, realizada busca
pelo MM. Juízo
a quo
por meio dos sistemas BACENJUD, INFOOJUD e SIEL
,
foi encontrado endereço à "
Rua Santa Maria de Trastevere, n° 53, Casa 2, Chácara Santa Etelvina, CEP 08490- 590, São Paulo/SP
". Nesta oportunidade, o Magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando a citação do réu por carta precatória (fl. 66).

Assim, intimou-se a apelante, por meio do Diário de Justiça, pelo seu advogado constituído, “
para retirar em cartório a Carta Precatória para envio ao Juízo Deprecado, devendo instrui-la com os documentos necessários para realização da diligência, bem como, comprovar nos autos a sua distribuição
.” (fl. 69).

Ocorre que, a despeito de intimada, manteve-se inerte a apelante, sobrevindo sentença extinguindo o feito por abandono, sem resolução de mérito (fl. 71), sem que houvesse a prévia intimação pessoal da apelante para manifestar-se, à vista do §1º, inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Nota-se, ademais, que não foi disponibilizada nos autos cópia da carta precatória que, em tese, deveria ser retirada para envio ao Juízo deprecado pela parte.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a nulidade da sentença hostilizada.

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a sentença vergastada padece de
error in procedendo
pelas razões que passo a expender.

Nos termos do art. 485, III, do CPC,
“o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ademais, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prescreve que,
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

O Juízo
a quo,
ao proferir a sentença impugnada, consignou que
“
a parte Autora foi intimada para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias e não se manifestou. Considerando a incidência do parágrafo único do art. 274, do NCPC, RECONHEÇO O ABANDONO DA CAUSA pela parte requerente e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MERITO, na forma do art. 485, III e § 1º, do NCPC.
(...)”

Consoante se observa, a sentença hostilizada foi alicerçada na inércia da apelante em promover as diligências necessárias ao andamento regular do processo, o que atrai as disposições insertas no art. 485, inc. III, e §1º, do Código de Processo Civil.

Diante dessa premissa, do cotejar acurado do feito, verifica-se que,
in casu
, o procedimento a ser adotado não foi corretamente observado pelo MM. Juízo de primeiro grau.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a extinção do feito dar-se-á somente após intimação prévia do patrono do autor (por Diário Oficial) e pessoal da parte autora, bem como decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inc. III e §1º, do Código de Processo Civil.
I
n verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGUNDA DEMANDADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda (precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente.
2. A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual “[...]para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ). 3. (...) 4. Sentença anulada. Recurso provido. TJES. Data: 28/03/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000476-02.2017.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES”

“(...) 2.
Cumprida a diligência da intimação do patrono do autor, por diário oficial, e pessoal da parte autora e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200038012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/11/2021)".

Na intelecção do precedentes referenciados, há que reconhecer ter incorrido a MMª Juíza de Direito
a quo
em
error in procedendo,
porquanto a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para promover os atos e diligências necessárias ao regular processamento do feito, deveria ter precedido à sua extinção (do feito), o que não ocorrera na hipótese vertente.

Destarte, a extinção prematura do feito, antes de efetivamente comprovado o abandono da causa, reclama a nulidade da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, devendo os autos, com as providências de estilo, retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Vitória-ES, 8 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)